Tribunal: TJMT
Processo: 1026970-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026970-03.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), GELSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 474.407.161-91 (RECLAMANTE), ESTADO MATO GROSSO (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarando inexigível título executivo judicial que havia determinado a implantação de adicional de periculosidade em favor do reclamante, por contrariedade à Súmula Vinculante no 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para o conhecimento da reclamação, verificando se a decisão reclamada desrespeitou precedente vinculante ou decisão do Tribunal, ou se o instrumento está sendo utilizado como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação possui hipóteses taxativas de cabimento, previstas no artigo 988 do CPC, destinando-se a preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado, ou garantir a observância de acórdão proferido em IRDR ou IAC.

4. O reclamante dirige a reclamação ao Tribunal de Justiça invocando a Resolução STJ/GP no 3/2016, que direciona ao respectivo Tribunal de Justiça a competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, mas a decisão reclamada foi proferida por juiz singular, não pela Turma Recursal.

5. O reclamante não indica com precisão qual decisão ou precedente vinculante teria sido desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a alegar genericamente o descumprimento de decisão anterior transitada em julgado, sem especificar adequadamente em qual das hipóteses do art. 988 do CPC estaria fundamentada sua pretensão.

6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar decisão judicial desfavorável, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (Rcl 31239 AgR, Relator Min. Luiz Fux).

7. A decisão reclamada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 100 de Repercussão Geral (RE 586.068), que admite a invocação de inexigibilidade do título judicial quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do STF, seja no controle difuso, seja no concentrado.

8. O juízo reclamado verificou que a pretensão do reclamante - pagamento de adicional de periculosidade sem previsão legal específica - contrariava frontalmente o entendimento vinculante do STF consubstanciado na Súmula Vinculante no 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação não conhecida.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece da reclamação que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC. 2. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 3. É admissível a desconstituição de coisa julgada quando o título executivo judicial contrariar interpretação conferida pelo STF, aplicando-se o Tema 100 de Repercussão Geral.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, I, II, III e IV; Lei 9.099/1995, art. 59; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.068 (Tema 100 de Repercussão Geral); STF, Rcl 31239 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26-10-2018; STF, Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno; STF, Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
Gelson Gonçalves Pereira
contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do processo no 1018332-12.2023.8.11.0001, que acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença oposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a inexequibilidade do título

e extinguiu o processo.

O reclamante narra que ajuizou ação de obrigação de fazer e pagar em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a implantação do adicional de periculosidade em sua folha de pagamento e o pagamento das parcelas retroativas do quinquênio anterior à propositura da ação.

Aduz os pedidos foram julgados procedentes, com determinação de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade de 30%, bem como de pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos. A sentença transitou em julgado sem interposição de recurso pela parte ré.

Relata que foi iniciada a fase de cumprimento da sentença e, em 30/08/2024 o Estado de Mato Grosso alegou que a decisão transitada em julgado ofenderia a Súmula Vinculante no 37 do STF, o que foi acatado pelo magistrado, que proferiu sentença extinguindo o feito e determinando seu arquivamento.

Em suas razões, o reclamante sustenta que não caberia ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais por falta de previsão legal. Argumenta que o vício apontado pela parte reclamada não se refere ao plano de existência, mas sim à validade da relação jurídico-processual, não sendo admitido o manejo de ação declaratória de nulidade ou "querela nullitatis".

Defende que a decisão recorrida afronta a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, contrariando os artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC, bem como a Súmula no 532 do STJ.

Ao fim, requer a concessão da assistência judiciária e o provimento da presente reclamação para cassar e sustar de imediato os efeitos da decisão que julgou extinta a execução de sentença, a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, a suspensão do processo e a citação do beneficiário da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
Gelson Gonçalves Ferreora
contra decisão do
Juizado Especial da Fazenda Pública De Cuiabá
, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença autos n.o 1018332-12.2023.8.11.0001, apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial que determinava a implantação de adicional de periculosidade em favor do Reclamante.

Preliminarmente, verifico que a reclamação não merece ser conhecida, por não preencher os requisitos legais para seu processamento.

A reclamação, conforme estabelecido no artigo 988, do Código de Processo Civil, possui hipóteses taxativas de cabimento, destinando-se a:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Em primeiro lugar, no caso em análise o reclamante dirige a reclamação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, invocando a Resolução STJ/GP n.o 3/2016, que "direciona para o respectivo Tribunal de Justiça a competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Porém, a decisão reclamada foi proferida por juiz singular, não pela Turma Recursal Estadual.

O Reclamante não indica com precisão qual decisão ou precedente vinculante teria sido desrespeitado pela decisão reclamada. Limita-se a alegar genericamente que a autoridade reclamada teria descumprido uma decisão anterior, já transitada em julgado, sem especificar adequadamente em qual das hipóteses do art. 988, do CPC, estaria fundamentada sua pretensão.

O reclamante menciona genericamente a Súmula no 532, do STJ, mas não transcreve o seu teor nem demonstra como a decisão impugnada teria violado especificamente o entendimento sumulado.

Ao examinar detidamente os autos, constato que o Reclamante pretende, na verdade, utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, visando reformar decisão judicial desfavorável, o que não é admitido pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3o, ambos da Constituição Federal
. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 3.
A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido. (sem destaque no original).

(Rcl 31239 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237

DIVULG 07-11-2018

PUBLIC 08-11-2018)

Apenas para complementar a fundamentação, verifico que a decisão reclamada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 100, de Repercussão Geral (RE 586.068), no qual se estabeleceu que:

"É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em 'aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição' quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade."

O art. 59, da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.

No caso em questão, a decisão reclamada fundamentou-se precisamente na aplicação da Súmula Vinculante no 37, do STF, que estabelece: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

O juízo reclamado verificou que a pretensão do Reclamante - pagamento de adicional de periculosidade sem previsão legal específica - contrariava frontalmente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na referida súmula vinculante.

Portanto, ao contrário do que alega o Reclamante, a decisão impugnada não descumpriu qualquer precedente vinculante ou decisão deste Tribunal, ao contrário, conferiu correta aplicação às teses firmadas em sede de repercussão geral pelo STF. A autoridade reclamada agiu no exercício regular da jurisdição ao aplicar o Tema 100, do STF, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial, por estar em contrariedade com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, voto pelo
não conhecimento da reclamação,
por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 988, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025